Tribunal: CARF
Processo: 10880.946029/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.946029/2009-71
ACÓRDÃO
1302-007.752 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CPFL ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2006
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PER/DCOMP. DIVERGÊNCIA DIPJ X
PER/DCOMP. DILIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO.
IRRF.
APROVEITAMENTO
PROPORCIONAL. DUPLICIDADE DE CRÉDITO. PROVIMENTO PARCIAL.
Não se homologa compensação quando não confirmada a apuração do
saldo negativo informado em PER/DCOMP, em razão de divergência com a
DIPJ e de insuficiência probatória quanto às retenções. Em retorno de
diligências determinadas pelo Colegiado, comprovados os rendimentos
efetivamente oferecidos à tributação e a correspondente vinculação
contábil, admite-se o aproveitamento do IRRF na proporção dos
rendimentos tributados, afastando-se retenções não comprovadas e
aquelas já utilizadas em PER/DCOMPs anteriores, a fim de evitar
duplicidade. Recurso voluntário provido em parte para reconhecer crédito
de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 9.191.841,08 e homologar as
compensações até esse limite.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ no
valor de R$9.191.841,08, e para se homologarem as compensações declaradas até o limite do
crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.752 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946029/2009-71
2
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário já admitido em segunda instância, distribuído a mim
em razão do relator não integrar mais nenhum colegiado desta Seção, e que retorna de diligência
determinada por este Colegiado, nos termos da Resolução no 1302-001.167, de 16/08/2023 (fls.
925-935), a qual converteu o julgamento em diligência para apurar, de forma delimitada, o efetivo
oferecimento à tributação dos rendimentos vinculados a determinadas fontes pagadoras,
especialmente (i) aplicações financeiras junto ao Banco Bradesco e (ii) valores antes tratados como
“JCP” (Cia Paulista, Cia Piratininga e SEMESA), com reflexos no aproveitamento de IRRF e na
recomposição do saldo negativo de IRPJ utilizado na PER/DCOMP objeto dos autos.
Em cumprimento à Resolução, foi expedido o Termo de Intimação Fiscal no
31.493/2024 (fls. 1608-1609), pelo qual a contribuinte foi instada a apresentar demonstração
contábil e fiscal do oferecimento à tributação e a vinculação dos valores às contas contábeis
pertinentes, inclusive quanto à conta “6319190012 - Outras Receitas Financeiras - Contratos de
Mútuo”, e a esclarecer hipótese de oferecimento parcial à tributação.
A contribuinte apresentou Resposta à intimação (fls. 1615-1620), esclarecendo que
parte dos valores anteriormente tratados como “JCP” correspondia, na realidade, a rendimentos
de contratos de mútuo, e detalhando o oferecimento à tributação (inclusive parcial, no montante
indicado) e os registros contábeis correlatos; também informou o oferecimento integral do
rendimento de SWAP/Bradesco (com indicação da conta contábil).
Com base na documentação e nas verificações realizadas, a autoridade fiscal
elaborou a Informação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no 3.715/2024 (fls. 1634-1640), concluindo
pelo reconhecimento, para fins de compensação, de crédito de saldo negativo de IRPJ do exercício
2006 (ano-calendário 2005) no montante de R$ 9.191.841,08, com a correspondente validação das
retenções e demonstração do cálculo.
Após ciência do resultado, a contribuinte apresentou Petição superveniente (fls.
1646-1648), concordando com as conclusões da diligência e requerendo o provimento parcial do
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.752 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946029/2009-71
3
recurso na exata extensão do crédito apurado (R$9.191.841,08), com homologação das
compensações até esse limite.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

O feito retorna a julgamento com a controvérsia devidamente saneada no âmbito
da diligência determinada pela Resolução no 1302-001.167/2023.
A intimação fiscal delimitou o objeto probatório (oferecimento à tributação e
vinculação contábil), a contribuinte prestou os esclarecimentos e apresentou registros contábeis, e
a fiscalização, ao final, apurou e formalizou o montante reconhecível de crédito, no valor de
R$9.191.841,08, na Informação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no 3.715/2024, a qual transcrevo e
adoto como razão de decidir:
Trata-se de Resolução do CARF no 1302-001.167, de 16/08/2023, em que foi
decidido pela conversão do julgamento em diligência.
O presente processo se refere à Declaração de Compensação eletrônica
(PERDCOMP) no 03576.92169.150507.1.7.02-4580, em que o contribuinte
pretendia compensar diversos débitos com crédito relativo ao Saldo Negativo de
IRPJ do exercício 2006, no valor de R$ 9.975.598,01.
Por despacho decisório emitido em 09/06/2009, a compensação declarada não foi
homologada, tendo em vista que não foi possível confirmar a apuração do crédito,
já que o valor informado na DIPJ não correspondia ao valor do saldo negativo
informado no PER/DCOMP.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade e, por Acórdão
datado de 26/05/2010, a decisão foi mantida e as compensações não
homologadas.
Foi apresentado, então, Recurso Voluntário. Por Resolução datada de
04/06/2014, o CARF decidiu converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade Local da RFB que jurisdiciona o contribuinte adotasse as seguintes
providências: a) Informar sobre a compensação objeto da DCOMP
09594.85267.040106.1.3.063060, especialmente se foi ou não homologada e
se essa decisão é, ou não, definitiva na esfera administrativa. Fazer juntar aos
presentes autos cópia da mencionada DCOMP e outros documentos que
comprovem, se for o caso, a utilização do direito creditório ali pleiteado.
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.752 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946029/2009-71
4
b)
Informar sobre o efetivo direito creditório a que faz jus a requerente, a título
de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 2005, levando em conta a
resposta do item “a”, acima.
Foi elaborada a Informação Fiscal no 2.761/2021 (fls. 424/426), que chegou às
seguintes conclusões quanto aos questionamentos do CARF acima relacionados:
a) Quanto à PER/DCOMP no 09594.85267.040106.1.3.063060, o Auditor-Fiscal
concluiu que “O crédito desta DCOMP foi reconhecido totalmente e os
débitos foram homologados totalmente, conforme fls. 418/420 e fls. 421/423
do presente processo, assim como o crédito e débito da DCOMP
33359.38315.060705.1.3.06-7242 (fls. 285/290) de JCP da mesma fonte
pagadora (JCP crédito de R$ 12.040.854,82), assim, o contribuinte já utilizou o
IRRF referente ao JCP de 2005 no valor total de R$ 25.878.149,75, recolhido
pela fonte pagadora Companhia Paulista de Força e Luz, CNPJ no
33.050.196/0001-88.”
b) Concluiu-se, ainda, que o IRRF referente a Juros sobre capital próprio das
empresas, Cia Paulista, Cia Piratininga e SEMESA, no valor de R$ 377.431,94,
R$ 347.491,71 e R$ 129.823,97, cujas receitas somam o valor total de R$
3.773.783,25, não tiveram os respectivos rendimentos oferecidos à tributação
e que, portanto, essas retenções não poderiam ser utilizadas na apuração do
SN de IRPJ do exercício 2006. Além disso, os rendimentos relativos às
operações de SWAP no Banco Bradesco também não teriam sido oferecidos à
tributação e, portanto, o IRRF no valor de R$ 20.431,67 deveria ser
desconsiderado. Por fim, a empresa não apresentou informe de rendimentos
relativos à retenção da fonte pagadora Citibank, no valor de R$ 1.480,51.
c) Dessa forma, o Saldo Negativo a ser validado seria no valor de R$
8.500.514,57.
Após nova manifestação do contribuinte, os autos retornaram ao CARF e foi
proferida a Resolução no 1302-001.167, de 16/08/2023, em que mais uma vez o
julgamento foi convertido em diligência, para que a autoridade fiscal investigue a
procedência, procedência parcial ou improcedência do oferecimento à tributação
dos valores referentes às seguintes pessoas jurídicas:
1. Aplicações financeiras junto ao Banco Bradesco (R$ 90.807,43/R$ 20.431,67);
2. Juros sobre Capital Próprio (JCP) pagos por:
a. Cia Paulista (R$ 1.887.159,85/R$ 337.431,97);
b. Cia Piratininga (R$ 1.237.458,55/R$ 247.491,71); e
c. SEMESA (R$ 649.164,85/R$ 129.832,97).
Fundamentação
O contribuinte foi intimado a comprovar que os rendimentos foram oferecidos à
tributação, apresentando planilha demonstrativa, com valor do rendimento,
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.752 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946029/2009-71
5
período de oferecimento à tributação, conta contábil em que foi registrado e
conta referencial respectiva na DIPJ. Foi intimado também a demonstrar quais
valores lançados na conta contábil “6319190012 – Outras Receitas Financeiras –
Contratos de Mútuo” se referem aos rendimentos das fontes pagadoras Cia.
Paulista, Cia. Piratininga e SEMESA, apresentando documentação comprobatória,
e a esclarecer por que motivo os rendimentos foram oferecidos apenas
parcialmente à tributação (conforme declarado pelo próprio contribuinte em
manifestação anterior).
Em sua resposta, o contribuinte informa que os rendimentos recebidos das
empresas Cia Paulista, Cia. Piratininga e SEMESA se deram a título de
contraprestações relativas a contratos de mútuo e não a título de Juros sobre
Capital Próprio. Tais rendimentos estariam registrados na conta contábil
“6319190012 – Outras Receitas – Contratos de Mútuo”, no valor total de R$
3.354.474,22, incluída na conta referencial “Outras Receitas Financeiras”.
Quanto ao rendimento recebido do Banco Bradesco, estaria registrado na conta
contábil “6311000004 – Rendas Financeiras – Operações de Swap”, no valor de R$
90.807,43, também incluída na conta referencial “Outras Receitas Financeiras”.
O contribuinte apresentou cópias do Razão de tais contas, tanto na sua resposta à
Intimação quanto na planilha anexada aos autos (arquivo não paginável). Foi
possível constatar que, dos valores dos rendimentos informados em DIRF e nos
Informes de Rendimentos apresentados (fls.
67/69), foram oferecidos à tributação os seguintes montantes:

Foi possível constatar, por meio das informações do Livro Razão apresentadas
pelo contribuinte, que a totalidade do valor registrado na conta “6319190012 –
Outras Receitas – Contratos de Mútuo” se refere aos rendimentos relativos às
operações de Mútuo efetuadas pelas fontes pagadoras Cia Paulista, Cia.
Piratininga e SEMESA e que na conta contábil “6311000004 – Rendas Financeiras
– Operações de Swap” foi registrado, além do rendimento relativo à fonte
pagadora Banco Bradesco, apenas um outro rendimento, relativo a uma operação
de SWAP, no valor de R$ 14.997,67.
Foi possível constatar, ainda, que essas duas contas contábeis compõem o saldo
da conta referencial “Outras Receitas Financeiras”, que foi registrada na DIPJ com
o valor total de R$ 63.274.488,17.
Percebe-se, portanto, que a totalidade dos rendimentos do Banco Bradesco foram
oferecidas à tributação. Contudo, o valor correto das retenções é R$ 20.431,67, e
não R$ 23.780,81, como informado pelo contribuinte em sua PER/DCOMP.
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.752 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946029/2009-71
6
Quanto aos rendimentos relativos às fontes pagadoras Cia. Paulista, Cia.
Piratininga e SEMESA, eles foram oferecidos apenas parcialmente à tributação.
Dessa forma, as retenções respectivas somente poderiam ser utilizadas na
proporção dos rendimentos oferecidos à tributação, conforme demonstrado
abaixo:

Portanto, deverá ser glosado o valor de R$ 3.349,14 relativo às retenções do
Branco Bradesco e R$ 83.861,81 relativo às retenções sobre as operações de
Mútuo das fontes pagadoras Cia Paulista, Cia Piratininga e SEMESA S.A.
Além disso, não devem ser consideradas as retenções sobre rendimentos de Juros
sobre o Capital Próprio, visto que, como já foi explicado na Informação de fls.
424/426,
essas retenções já foram utilizadas nas PER/DCOMPs no
09594.85267.040106.1.3.06-3060 e 33359.38315.060705.1.3.06-7242, no valor
total de R$ 25.878.149,71. Também não será considerada a retenção no valor de
R$ 1.480,51, da fonte pagadora Banco Citibank, já que tal retenção não consta em
DIRF e não foi apresentado comprovante de rendimentos pelo contribuinte.
Diante do exposto, refiz o cálculo do crédito a que o contribuinte faz jus na
PER/DCOMP no 03576.92169.150507.1.7.02-4580 da seguinte forma:
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.752 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946029/2009-71
7

As retenções consideradas foram as seguintes:

Conclusão
Essas são as conclusões a que foi possível chegar com base nos documentos
apresentados pelo contribuinte e nas informações constantes dos sistemas das
RFB.
Entendo que pode ser reconhecido um crédito de Saldo Negativo de IRPJ para o
exercício 2006, na PER/DCOMP no 03576.92169.150507.1.7.02-4580, no valor de
R$ 9.191.841,08.
Assim, considerando que (i) a conclusão fiscal foi construída a partir da instrução
complementar determinada por este Colegiado; e (ii) a própria contribuinte anuiu expressamente
ao resultado e postulou o julgamento com provimento parcial e conforme a diligência, impõe-se o
acolhimento das conclusões diligenciais, com reconhecimento do crédito no montante apurado e
homologação das compensações até esse limite.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$9.191.841,08, e
para homologar as compensações correspondentes até o limite do crédito reconhecido, nos
termos da Informação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no 3.715/2024.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.752 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946029/2009-71
8

Fl. 1662
DF CARF MF
Original